Tribunal: TJDFT
Processo: 0717420-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717420-34.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA LEONEZA VIEIRA DA SILVA, NATANAEL ALVES DA SILVA FILHO AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQN 304 DESPACHO Às agravantes, ora exequentes, para que esclareçam objetivamente os pedidos recursais, à luz exclusivamente do que foi decidido nas r. decisões agravadas, e se manifestem sobre eventual ausência de impugnação específica, suscitada em contrarrazões (id. 72499267), no prazo de cinco dias, arts. 9o, 10 e 933, todos do CPC. Brasília - DF, 12 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora